Tribunal: TJDFT
Processo: 0749060-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos assentamentos pertinentes ao andamento da ação principal, que transitara junto à 4a Vara de Família de Brasília, a determinação de remessa dos autos da ação de interdição, em razão do declínio da competência para processamento da lide em favor de uma das Varas Santo Antônio do Descoberto via de decisão em face da qual se insurge a agravante no vertente agravo1, restara cumprida em 06/11/2024, ou seja, antes mesmo de ser interposto este recurso. Alinhadas essas considerações e em observância aos princípios da cooperação, da economia, efetividade e celeridade processuais, assino o prazo de 05 (cinco) dias para a agravante dizer se perdura seu interesse no exame deste recurso, tendo em vista que os autos subjacentes não mais se encontram em trâmite perante esta Justiça local. I. Brasília-DF, 18 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 216521013 (fls. 86/87), Ação de Interdição no 0743063-25.2024.8.07.0001.